Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 204.408.801-06 (AGRAVANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana de Fátima de Lima contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos de medida cautelar de busca e apreensão, que indeferiu pedido de correção de erro material nos cálculos homologados relativos aos honorários advocatícios. A agravante sustenta que houve majoração indevida do valor fixado em sentença e acórdão transitados em julgado (R$1.000,00 por advogado), tendo os cálculos considerado R$2.000,00 para cada causídico, razão pela qual requer a retificação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir erro material nos cálculos de honorários advocatícios homologados, quando já houve decisão anterior que indeferiu idêntico pedido com base na preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida judicialmente, quando não há interposição de recurso pela parte interessada no momento oportuno.

A possibilidade de correção de erro material prevista no art. 494, I, do CPC/2015 não afasta a incidência da preclusão quando a alegação já foi expressamente rejeitada em decisão anterior
, da qual não houve interposição de recurso.

O reconhecimento de preclusão em decisão judicial estabilizada impede nova análise do pedido, ainda que sob o argumento de erro material, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao vedar a reiteração de pedidos já apreciados e acobertados pela preclusão consumativa, mesmo quando invocadas matérias de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede nova análise de alegação de erro material em cálculos homologados, quando a mesma matéria já foi rejeitada por decisão judicial transitada em julgado por ausência de recurso.

A prerrogativa de correção de erro material não se sobrepõe à estabilidade processual assegurada pela preclusão
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 494, I; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023,
DJe
09.06.2023
;
STJ,
AgInt
no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2020,
DJe
18.08.2020
;
TJ-RS, Apelação 5000288-03.2009.8.21.0060, Rel. Des. Judith dos Santos
Mottecy
, 14ª Câmara Cível, j. 21.06.2024, pub. 27.06.2024
;
TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.21.133332-3/001, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 23.02.2022, pub. 30.03.2022
;
TJ-GO, AI 5246371-71.2023.8.09.0146, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, pub. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1022783-15.2025.8.11.0000

ANA DE FATIMA DE LIMA
x

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA
e
ROBERTO CAVALCANTI BATISTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA DE FATIMA DE LIMA, com o fito de reformar a
decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 0000192-90.2005.8.11.0028,
movido
por ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA e ROBERTO CAVALCANTI BATISTA,
indeferiu pedido de correção de erro material nos cálculos homologados referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a sentença e o acórdão transitados em julgado fixaram os honorários advocatícios em R$1.000,00 para cada advogado da parte exequente, todavia, os cálculos homologados pelo juízo consideraram indevidamente o valor de R$2.000,00 para cada causídico.

Argumenta que a homologação de cálculo em desconformidade com o título executivo judicial viola frontalmente a coisa julgada material, e que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

Alega que a manutenção dos cálculos homologados representa excesso de execução e enriquecimento sem causa por parte dos exequentes, gerando uma majoração indevida de 100% nos honorários sucumbenciais fixados no título executivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o erro material na homologação dos cálculos, determinando-se a realização de novos cálculos com base nos parâmetros fixados pelo título judicial (R$ 1.000,00 para cada advogado).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
299270879
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
304662899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana de Fátima de Lima contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu novo pedido de correção de erro material formulado pela executada, sob o fundamento de preclusão da matéria, anteriormente já reconhecida em decisão expressa nos autos, da qual não houve interposição de recurso.

A controvérsia posta neste recurso consiste, portanto, em saber se é possível rediscutir suposto erro material nos cálculos de honorários sucumbenciais homologados,
quando já houve decisão anterior que indeferiu idêntico pedido com base na preclusão
.

A agravante alega que os honorários advocatícios fixados em sentença e acórdão foram de R$1.000,00 para cada advogado
,
mas que os cálculos homologados consideraram o dobro (R$2.000,00), o que, segundo sustenta, configura erro material e violação à coisa julgada. Requer, por isso, que o juízo determine a revisão dos cálculos
.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que
o juízo de origem já havia examinado essa mesma alegação e indeferido o pedido com base na preclusão, afirmando expressamente que o momento processual para impugnação havia se exaurido
(Id.
177642510
)
. A agravante não interpôs qualquer recurso contra essa decisão, permitindo, assim, a sua estabilização no plano da coisa julgada formal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 494, inciso I, permite a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo. Todavia, essa prerrogativa não afasta a incidência da preclusão consumativa quando já houve decisão expressa anterior rejeitando o pedid
o
e a parte deixou de recorrer.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez reconhecida a preclusão em decisão judicial não impugnada, não se pode admitir a reiteração do mesmo pedido, mesmo que se invoque erro material, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta
Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ
) .
5. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.
Precedentes.
2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2020)

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. 1. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA E VALOR INDICADO PELO EXCIPIENTE HOMOLOGADO NA ORIGEM. QUESTÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). 2.
O ERRO MATERIAL PODE SER SANADO A QUALQUER TEMPO, SEM QUE INCIDAM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO OU DA COISA JULGADA (
ART .
463, I, DO CPC). TODAVIA, NO CASO CONCRETO, TRATA-SE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO JÁ EXAMINADA E, PORTANTO, PRECLUSA3. O SISTEMA DAS PRECLUSÕES (ARTS. 505 E 507 DO
CPC) É
UMA GARANTIA PARA AS PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, PORQUANTO, EM PROL DA SEGURANÇA JURÍDICA, A LEI CERCEIA NOVO JULGAMENTO DA MESMA QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL TAMBÉM HÁ PRECLUSÃO (AINDA QUE SOMENTE CONSUMATIVA) AO ÓRGÃO
JULGADOR.
4. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, A PARTE CREDORA POSTULOU SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO.
5.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. VALOR ADIMPLIDO DEVIDAMENTE CONSIDERADO NO CÁLCULO QUE FOI HOMOLOGADO. 6. É INVIÁVEL JURIDICAMENTE A COMPENSAÇÃO ENTRE A DÍVIDA DO FINANCIADO E O VALOR DEVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RESTITUIÇÃO DO STATU QUO, POIS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI EFICAZ ENTRE AS PARTES, ANTE A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
O DEFERIMENTO DO PEDIDO SIGNIFICARIA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR VIA OBLÍQUA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Apelação: 50002880320098210060 OUTRA, Relator: Judith dos Santos
Mottecy
,
Data de Julgamento: 21/06/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE - QUITAÇÃO PROMOVIDA - ERRO MATERIAL NO VALOR POSTULADO - COMPLEMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EFEITOS. -
Em sede de cumprimento de sentença os cálculos apresentados pelo exequente, cujo pagamento foi providenciado pelo executado, não podem sofrer alteração de modo a ensejar complementação, em razão de erro material, porquanto ato sujeito à preclusão consumativa.

(TJ-MG - AC: 10000211333323001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5246371-71.2023.8 .09.0146 COMARCA: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS AGRAVANTE: JOELY ALENCASTRO VEIGA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO ABDON MOURA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO
STF.
LEI 14.230/2021. MATÉRIAS VERSADAS EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
.O instituto da preclusão tem o fito de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, sendo defeso à parte pretender a manifestação de qualquer instância judicial acerca de matérias anteriormente decididas e estabilizadas pelo trânsito em julgado.
2. Segundo
a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas uma vez decididas e julgadas ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos
arts
. 505 e 507 do CPC/2015.
3.Reconhecido o exaurimento das argumentações recursais em julgamento de recurso anterior, ainda que interposto em face de outra decisão judicial, impõe-se o não conhecimento do agravo de
instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 52463717120238090146 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023
)

Desse modo, a
inda que
a agravante alegue
eventual violação à coisa julgada material decorrente de cálculo incompatível com o título executivo, a forma de impugnação dessa decisão seria o recurso próprio no momento oportuno
,
o que não foi feito. Permitir reanálise da matéria sem fato novo violaria a segurança jurídica e a estabilidade processual.

Dessa forma, mantendo-se íntegra a decisão anterior não impugnada
por recurso
, não é possível novo exame da matéria a pretexto de erro material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026